Tribunal: TJSP
Processo: 2246158-37.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2246158-37.2019.8.26.0000/50001,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante STILL VOX
ELETRÔNICA LTDA., é embargado LUIZ XV COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246158-37.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Voto: 44191
Embargos de Declaração Cível No:
2246158-37.2019.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Still Vox Eletrônica Ltda.
Embargado: Luiz Xv Comercial Ltda
Embargos de declaração. Contradição não
verificada. Acórdão claro e coerente em
relação
à
análise
do
caso
concreto.
Infringência pretendida. Prequestionamento.
Rediscussão da matéria já decidida. Acórdão
mantido. Embargos rejeitados.
Still
Vox
Eletrônica
Ltda.
opõe
estes
declaratórios visando a infringência do Acórdão que manteve
a decisão agravada [fls. 106/110], por entender haver
obscuridade na decisão embargada. No mais, busca o
prequestionamento da matéria [fls. 1/7].
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
A embargante pretende a modificação da
decisão colegiada, alegando que o acórdão teria sido obscuro
em relação ao motivo pelo qual o percentual da penhora de
seu faturamento não foi alterado.
Contudo, nota-se não ser o decisório atacado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246158-37.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
obscuro.
A questão atinente ao motivo pelo qual o
percentual não foi reduzido foi apresentada claramente no
Acórdão atacado:
“Por fim, a alegação de que a penhora sobre
30% do faturamento líquido (receita bruta com dedução dos
encargos e despesas ordinárias) acarretará enorme prejuízo
para as atividades da empresa não é respaldada pelos
documentos constantes nos autos.” [fls. 109].
Ou
seja,
a
embargante
não
apresentou
qualquer documento contábil que demonstrasse que o
percentual em tela comprometeria sua atividade empresária.
Apenas a informação de que outras penhoras foram
realizadas, em montantes inferiores, não é suficiente para
modificar o percentual em questão.
Assim, porque o acórdão impugnado, em sua
fundamentação, demonstra claramente o motivo pelo qual
negou o pedido recursal, nota-se insustentável a alegação de
contradição aventada, que se mostra, em realidade, como
irresignação com o conteúdo decidido, contrário a seus
interesses, buscando a embargante os efeitos infringentes.
Ressalte-se, por outro lado, que os efeitos
infringentes somente são cabíveis quando consequência
lógica do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246158-37.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
contradição que integra a decisão embargada, hipótese não
verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: [i] STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; [ii] STJ, EDcl no MS
13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; [iii]
STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a
Turma, DJU 08.05.1998.
No que diz respeito ao prequestionamento, é
desnecessária a referência explícita a artigo de lei ou, como
deseja o embargante, sobre resolução do Banco Central,
ainda mais diante da ausência de omissão, obscuridade ou
contradição.
Nesse mesmo sentido: [i] STJ, Edcl. nos Edcl.
nos Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma, rel.
Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [ii] STJ, EDcl no
AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje.
29.06.10; [iii] STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min.
Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.
A parte opôs estes embargos de declaração
nitidamente com propósito de revisão da questão decidida,
que não contém vício a ser reparado. Sendo assim, mostram-
se incabíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2246158-37.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
Portanto,
o
recurso
denota
mero
inconformismo com o julgado, a ser instrumentalizado da
forma adequada.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica